Tribunal: TJDFT
Processo: 0002754-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. MULTA CONVENCIONAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." (STJ, Súmula 543)
2. O descumprimento do prazo para entrega do imóvel sujeita a promitente vendedora aos respectivos consectários, devendo ser aplicada em seu desfavor a multa prevista na avença, a partir da data final da prorrogação prevista no contrato.
3. Incidem juros de mora a partir da citação nos casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da construtora, conforme artigo 405 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e improvido.Unânime.